Tribunal: TJBA
Processo: 8018654-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018654-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CRISPIM VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

As parcelas relativas à GCET configuram obrigação de trato sucessivo, afastando-se a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e se reconhecendo apenas a prescrição quinquenal das parcelas pretéritas, conforme a Súmula 85 do STJ.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo decorrente de ato omissivo continuado da Administração, que se renova a cada pagamento de proventos sem a devida gratificação.

A GCET foi instituída pela Lei nº 6.932/1996, estendida aos policiais militares pela Lei nº 7.023/1997 e regulamentada pelo Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001, art. 110-B), possuindo caráter permanente e genérico.

A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a GCET tem natureza remuneratória geral, impondo-se sua extensão aos inativos em observância ao princípio da paridade (CF, art. 40, § 8º, e Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121).

No caso, o impetrante, reformado no posto de Soldado PM, faz jus à inclusão da GCET em seus proventos no percentual de 45%, conforme a legislação aplicável e precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia.

A alegação de impacto financeiro e de óbice da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sobrepõe ao direito constitucionalmente assegurado, inexistindo comprovação concreta de inviabilidade orçamentária.

As parcelas vencidas antes da impetração não são alcançadas pela decisão, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8018654-10.2025.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante - CRISPIM VIEIRA DA SILVA
e, como
Impetrado - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA

vindicada, para determinar à Autoridad
e Coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação, em folha de pagamento do Impetrante, do percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) referente à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, nos proventos da reserva remunerada, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Salvador/BA

R